Tribunal: TJES
Processo: 5004613-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004613-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: MATEUS NOGUEIRA DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004613-72.2021.8.08.0024

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: MATEUS NOGUEIRA DE FREITAS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NO EMBARQUE COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. A parte autora ajuizou a presente ação relatando, em síntese, que comprou passagens com a requerida para voo de San Diego/EUA a Vitória, com embarque previsto para o dia 01/12/2020.

Alega que as passagens foram adquiridas na agência de turismo MYTRIP, que a requerida AMERICAN AIRLINES atrasou o voo em 1 hora e que no embarque com origem São Paulo e destino Vitória foi impedido de embarcar pela requerida GOL LINHAS AÉREAS, sob a justificativa de que não havia sido repasso o pagamento pela passagem. Alega que comprou passagens aéreas de outra empresa para concluir a viagem, o que culminou em um atraso de 7 horas para a chegada no destino final.

Requer a condenação das requeridas ao pagamento de danos matérias no valor de R$ 271,44, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Em sede de contestação, a requerida AMERICAN AIRLINES aduz que o atraso foi insignificante para as demais conexões do autor (apenas 1 hora), pleiteando assim a improcedência dos pedidos. Já a requerida GOL LINHAS AÉREAS suscita sua ilegitimidade passiva e atribui responsabilização à agência de turismo pelo não pagamento do bilhete aéreo. Requer assim a improcedência dos pedidos da exordial.

Apresentada réplica pela parte autora.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

1) JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
1ª Requerida
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A a pagar ao
Requerente
: MATEUS NOGUEIRA DE FREITAS
indenização por danos materiais
no valor de R$ 271,44 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 02/12/2020; e
indenização por danos morais
no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

2)

JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado pelo
Requerente
: MATEUS NOGUEIRA DE FREITAS em face da
2ª Requerida
:

AMERICAN AIRLINES INC, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. apresentou RI reiterando os argumentos da peça contestatória, enfatizando a inexistência do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, uma vez que permite a comercialização de suas passagens pela agência de viagem, o que a torna responsável solidária por eventual falha na prestação do serviço, até por que ambas as partes integram a cadeia de consumo que atende o recorrido, sendo descabidas também as alegações de culpa exclusiva da agência.

Rejeito também a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que entendo como cabível apenas quando o recurso se traduz em cópia integral e literal da peça contestatória, o que não se verifica no caso.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e/ou suas parceiras, visto que o recorrido comprova nos autos a compra e emissão das passagens aéreas.

Demonstrada a falha na prestação, a companhia aérea deve responder objetivamente pelos danos suportados pelo autor em razão de sua atuação defeituosa.
Vislumbra-se ainda que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, que teve que efetuar a compra de nova passagem aérea para chegar ao seu destino final, apenas várias horas após o horário marcado para a chegada.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 4.000,00 para o autor se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Devido também a indenização por dano material em função da compra de nova passagem aérea no valor de R$ 271,44.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.